Tribunal: TJMT
Processo: 1021314-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021314-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), S. GARCIA DE MATOS LTDA - CNPJ: 19.697.740/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS. USO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. INFOJUD. SNIPER. DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução fiscal n. 1011182-13.2019.8.11.0003, que suspendeu o processo e o prazo prescricional por um ano, após indeferir o pedido do exequente de novas diligências via INFOJUD e SNIPER, ao fundamento de ausência de exaurimento de meios prévios de localização de bens. O agravante alegou ter adotado diligências anteriores (SISBAJUD e RENAJUD) sem sucesso e defendeu que a utilização dos sistemas requeridos é legítima e eficaz, mesmo sem a demonstração de alteração patrimonial do devedor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão da execução fiscal, com remessa dos autos ao arquivo provisório, foi prematura diante da existência de diligências pendentes requeridas pelo exequente, notadamente o uso dos sistemas INFOJUD e SNIPER para localização de bens penhoráveis.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A efetividade da execução fiscal, enquanto tutela do interesse público, justifica a adoção de mecanismos eletrônicos disponíveis ao Judiciário para localização de bens do devedor.

4. A decisão agravada compromete os princípios da cooperação processual (CPC, art. 6o), da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva, ao impedir o uso de ferramentas aptas à satisfação do crédito tributário.

5. A decisão impugnada não impede o prosseguimento de diligências futuras
ou o eventual prosseguimento da execução, não se verificando interesse recursal imediato.

6. A negativa de acesso aos sistemas eletrônicos INFOJUD e SNIPER, quando o exequente já demonstrou a adoção de diligências prévias razoáveis, revela-se precipitada e inviabiliza o prosseguimento regular da execução.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido
.

Tese de julgamento
: 1.
O indeferimento imotivado do uso de sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 2o; CPC/2015, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.5.2022; STJ, AgInt no REsp 1.636.161/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11.5.2017; TJMT, AI 1011335-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público
e Coletivo, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução fiscal n. 1011182-13.2019.8.11.0003, que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional por um ano.

O agravante sustenta que a decisão agravada incorre em erro ao indeferir o pedido de renovação de diligências via INFOJUD e SNIPER, sob o fundamento de ausência de exaurimento de meios prévios de localização de bens.

Afirma que, embora já tenha promovido buscas via SISBAJUD e RENAJUD, estas restaram infrutíferas, o que justificaria a utilização dos demais sistemas disponíveis ao Judiciário. Invoca jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais para demonstrar que a reiteração de diligências é admitida quando transcorrido prazo razoável desde a última tentativa, sendo desnecessária a comprovação de alteração patrimonial do devedor (Id 296393390).

Pleiteia o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e viabilizar nova tentativa de localização de bens penhoráveis por meios eletrônicos (Id 288545386).

O agravado não apresentou contraminuta.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, o presente agravo de instrumento foi interposto decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de um ano, diante da não localização de bens penhoráveis e posterior envio ao arquivo. A demanda originária tem por objeto a cobrança de crédito tributário (ISS), inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 94/2019 (Lei 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 2o).

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da renovação das diligências:

Na origem, o exequente promoveu diversas diligências, inclusive com utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito na localização de bens. Diante disso, pleiteou o uso dos sistemas INFOJUD e SNIPER, a fim de obter dados fiscais e patrimoniais do devedor, o que foi indeferido sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração na situação econômica da parte executada
.

O agravante argumenta que a busca por ativos por meio dos referidos sistemas é medida legítima e eficaz para garantir a satisfação do crédito tributário, especialmente quando frustradas as diligências anteriores. Alega, ainda, que a jurisprudência admite a renovação das consultas, mesmo após tentativas anteriores infrutíferas.

Com razão.

O juízo de origem assim decidiu:

“Em análise dos autos, observo que não foram localizados bens para penhora. O processo foi encaminhado para ao exequente, sendo requisitado busca no sistema online INFOJUD e SNIPER.

Desde logo, ressalto que o petitório supra deve ser indeferido, considerando a ausência prévia de comprovação de que o exequente exauriu os meios postos à sua disposição para localização de bens, assim, não verifico motivo plausível para que se determine ao Judiciário a adoção de providências com esse desiderato, eis que não foram esgotados os meios ordinários de execução.” (Id 198031346).

Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, a suspensão da execução fiscal somente é cabível diante da efetiva não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora, o que pressupõe a realização de diligências razoáveis e suficientes para tal constatação, o que não se observa na hipótese em análise.

Ressalte-se, ainda, que a finalidade da execução fiscal está diretamente vinculada à tutela do interesse público na efetiva cobrança do crédito tributário, razão pela qual não se mostra adequada a remessa dos autos ao arquivo provisório enquanto persistirem medidas que possam contribuir para o êxito da constrição patrimonial, como as diligências nos sistemas SNIPER e INFOJUD.

Em casos semelhantes, assim decidiu este Tribunal:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com envio dos autos ao arquivo. O Agravante sustenta que adotou diligências razoáveis, como consulta ao Sisbajud e envio de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, e que a negativa judicial compromete a efetividade da execução e afronta os princípios da celeridade e da cooperação processual.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) pode ser autorizada como meio de localização de bens penhoráveis em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 76 da Lei n. 13.465/2017, regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 do CNJ, autoriza o uso do SREI como instrumento de intercâmbio de informações patrimoniais entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, não condicionando sua utilização à prévia apresentação de matrícula ou à realização de diligências externas pelo exequente.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a utilização de ferramentas eletrônicas como o SREI e o SNIPER independe da demonstração de exaurimento de outras vias de pesquisa patrimonial, considerando sua finalidade de dar efetividade à execução e viabilizar a satisfação do crédito público.

5. A negativa judicial de acesso ao SREI, quando solicitado pela parte exequente e sem justificativa razoável, compromete os princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

6. A atuação judicial deve ser proativa na fase executiva, especialmente quando o exequente demonstra ter adotado medidas diligentes na busca por bens penhoráveis e ainda assim não obteve sucesso.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) para pesquisa de bens pode ser autorizada independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais pelo exequente.

2. O indeferimento imotivado do uso de sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo.

3. Cabe ao Magistrado, como sujeito ativo do processo, fomentar o uso dos instrumentos tecnológicos disponíveis para assegurar a concretização da tutela executiva.

(N.U 1011335-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des. Márcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025)

Além disso, tendo o agravante demonstrado o cumprimento do dever de diligenciar na busca por bens do executado, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, revela-se legítima a pretensão de realizar diligências no SNIPER e INFOJUD, especialmente quando essas buscas não ocorreram no processo, como ocorre no caso em apreço.

Dessa forma, entendo que a decisão proferida pelo juízo de origem não se mostra adequada ao indeferir o pleito do recorrente, dado que prosseguir com o arquivamento da execução antes de apreciar os pedidos de diligência pendentes revela-se precipitado, uma vez que compromete a efetividade do processo, sobretudo diante da disponibilidade de sistemas integrados que permitem ao Judiciário localizar bens e identificar devedores com maior eficiência.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II - Recurso especial provido”.
(REsp n. 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.5.2022).

Desse modo, ao indeferir os requerimentos do Exequente quanto ao uso de ferramentas como INFOJUD e SNIPER, o juízo de primeiro grau impediu a adoção de medidas executivas relevantes, contrariando o princípio da efetividade da execução fiscal e o interesse público na recuperação de créditos tributários.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de viabilizar a apreciação das diligências ainda pendentes e permitir a identificação de bens do executado, possibilitando o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, com a realização das diligências requeridas pelo agravante via sistemas INFOJUD e SNIPER.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025